Tribunal: TJSP
Processo: 1019605-79.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Contrato de locação de imóvel residencial. Inadimplemento da locatária no período de abril a julho de 2018. Ajuizamento da Ação contra a locatária e os fiadores. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só do autor, que visa tão-somente a revogação do benefício da "gratuidade" deferido aos requeridos. EXAME: benefício da

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Contrato de locação de imóvel residencial. Inadimplemento da locatária no período de abril a julho de 2018. Ajuizamento da Ação contra a locatária e os fiadores. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só do autor, que visa tão-somente a revogação do benefício da "gratuidade" deferido aos requeridos. EXAME: benefício da "gratuidade" que deve ser mantido em relação aos requeridos, porquanto não ilidida a presunção de pobreza pelos elementos dos autos, "ex vi" dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*